Tribunal: TJDFT
Processo: 0726188-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. LEI 6.858/1980. MEDIDAS COERCITIVAS. DESCABIMENTO.
I. Pronunciamento judicial que defere a expedição de alvará de levantamento com base na Lei 6.858/1980 é desprovido de conteúdo executivo ou mandamental e, por conseguinte, não comporta medidas coercitivas para a sua implementação.
II. Recurso desprovido.